Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701885-45.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RAFAELA ALVINO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 3. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame. 5. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. 6. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no Mundo. 7. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 2o, 50, caput, § 1o, e 53, todos da Lei 9.784/1999, e 41, § 1o, da Lei 8.666/1993, alegando a impossibilidade de anulação do resultado do Teste de Aptidão Física – TAF, realizado pela recorrida, em conformidade com o edital e realizado pelas demais candidatas, sem que houvesse impugnação à previsão editalícia, demonstração concreta de ilegalidade e sem determinação para que fosse realizada nova prova, suprimindo fase do concurso para candidata reprovada em detrimento das demais candidatas. Assevera que a decisão resistida invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, o que, em seu entendimento, implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública, bem como afronta a interpretação dada aos temas 335- RG, 485-RG e 1009-RG, todos do STF. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente indica contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, em virtude da inobservância às teses firmadas nos temas 335- RG, 485-RG e 1009-RG, todos do STF. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB/DF 66.231, e NAYARA DE SOUSA FRANÇA NASCIMENTO, OAB/DF 65.248. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 50, caput, § 1o, e 53, todos da Lei 9.784/1999, e 41, § 1o, da Lei 8.666/1993. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame” (Id 61997036) não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do edital do concurso, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, com relação ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que o exame da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados SILAS ADAUTO DO NASCIMENTO JÚNIOR, OAB/DF 66.231, e NAYARA DE SOUSA FRANÇA NASCIMENTO, OAB/DF 65.248. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017